Tribunal: TJDFT
Processo: 0709675-85.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709675-85.2021.8.07.0018 RECORRENTE: CATIA REJANE MARQUES VIEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. MILITAR EXCLUÍDO DA CORPORAÇÃO. PENSÃO. RESTABELECIMENTO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. O prazo prescricional para as ações em que se busca o restabelecimento do pagamento da pensão cancelada é de 5 anos, nos termos do art. 1o do Decreto n. 20.910/32. Deve ser aplicado, contudo, a prescrição do fundo de direito, por se tratar de cancelamento do benefício. Precedentes do STJ e desta Corte. 2. No caso, embora cessado o pagamento da pensão em 2012, por determinação do Tribunal de Contas do DF, firmada na Decisão TCDF no 4091/10, a presente ação foi ajuizada em 08.12.2021, sem que tenha incidido qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição. Logo, é de se reconhecer o transcurso do lapso de 5 (cinco) anos previsto no Decreto n. 20.910/32. 3. Remessa necessária e apelação conhecidas e providas. No recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 927, inciso I, do CPC e 20 da Lei 3.756/60, afirmando que o acórdão combatido teria ofendido as referidas normas ao entender que se a ação proposta tem por objetivo o restabelecimento do pagamento da pensão de ex-militar não há que se falar em prestação de trato sucessivo, mas sim de prescrição do fundo do direito. Articula que o órgão julgador contrariou deliberadamente a decisão exarada na ADI 6096, com efeitos vinculantes, transitada em julgado em 03/08/2021 e na ADI 4507/10, com efeitos ex tunc e efeitos vinculantes, objeto das Decisões 3046/07 e 4091/10 do TCDF, nos termos do artigo 927, inciso I, do CPC, em que o STF declarou a constitucionalidade do texto normativo reputado inconstitucional, de maneira a reconhecer a legalidade da instituição de pensão ao dependente do militar excluído da corporação. Pede seja afastada alegação prescrição do fundo de direito, nos termos da ADI 6096, com efeitos vinculantes, transitada em julgado em 03/08/2021, a fim de determinar o habilitação e/ou restabelecimento do benefício da pensão militar legada em favor da recorrente, para a percepção regular, sucessiva e definitiva do valor correspondente, bem como ao pagamento das parcelas vencidas a contar da efetiva suspensão do benefício, levando em conta o julgamento improcedente da ADI 4507/10, utilizada para embasar o aludido indeferimento administrativo, considerando que o STF não restringiu os efeitos de sua r. Decisão, acrescidas de juros e correções legais, adquirindo desde já caráter alimentar inerente às suas respectivas mantenças, conforme preceituado no artigo 100, § 1o, da CF. Requer, ainda, seja reconhecido “o fato superveniente decorrente da Decisão 3183, do TCDF, datada de 19/07/2023, que considerou “que não mais possuem eficácia jurídica tanto a Decisão n.o 3.046/07 quanto a Decisão n.o 4.091/10, deste Tribunal de Contas que levaram a efeito a não habilitação e/ou suspensão da Pensão Militar dos pensionistas da PMDF, (...) em face dos efeitos vinculantes e da eficácia “erga omnes” do julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, de improcedência da ADI n.o 4.507/DF” e que em decorrência da aludida Decisão levaram as respectivas instituições militares a promoverem o restabelecimento e/ou habilitação dos novos pedidos dos pensionistas, deixando, contudo, de habilitar aqueles que judicializaram o direito, conforme Portaria no 87, de 15 de setembro de 2023, do CBMDF”. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta afronta ao artigo 102, §2o, da CF, repisando os mesmos argumentos expendidos no apelo especial. Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados José Fernandes Lopes de Sousa, OAB/DF 67.112 e Tatiana de Queiroz Pereira, OAB/DF 21.344. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, pois “As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.207.201/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro no artigo 927, inciso I, do CPC e 20 da Lei 3.756/60 e ao dissenso pretoriano relacionado. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 53389515): (...) No caso em exame, as razões do julgamento foram claramente apontadas no ven. acórdão, não havendo obscuridade, portanto, nem omissão e, menos ainda, contradição. Aliás, a omissão se verifica quando não enfrentado o pedido ou fundamento do pedido e da defesa que se mostre necessário, sendo tal necessidade analisada. Já a contradição deve existir na própria decisão embargada, revelando premissas e conclusões inconciliáveis entre si, o que difere de eventual discordância com o resultado, ordenamento jurídico ou prova dos autos. Diferentemente do que concebe a embargante, o acórdão é cristalino ao expor suas razões de decidir. O Colegiado ressaltou que a embargante busca o restabelecimento da pensão militar concedida em razão da exclusão de seu marido da PMDF por deserção. Pontuou que o benefício da pensão militar objeto da demanda foi concedido à embargante em 20/10/2009, com efeitos retroativos a contar de fevereiro do mesmo ano, conforme explicitado na Portaria DIP/PMDF no 813, de 20 de outubro de 2009. Anotou, no entanto, que o aludido benefício foi suspenso em 05/03/2012 a contar de 1o de março de 2012, em atendimento à determinação do Tribunal de Contas do DF, firmada na Decisão TCDF n. 4091/10, que considerou ilegal a concessão de pensão militar instituída por militar excluído da Corporação, com base no art. 36, § 3o, I, da Lei n.o 10.486/02. Por isso, o entendimento colegiado, fundado inclusive em precedentes deste Tribunal e da Corte Superior, para reconhecer a prejudicial de prescrição. Afinal, embora cessado o pagamento da pensão em 2012, a presente ação foi ajuizada apenas em 08/12/2021, sem que tenha incidido qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição. Nesse sentido, foi consignado que, “se a ação proposta tem por objetivo o restabelecimento do pagamento da pensão de ex-militar não há que se falar em prestação de trato sucessivo, mas sim de prescrição do fundo do direito”. A alegação de que o benefício reclamado possui cunho previdenciário, consistente em prestações de trato sucessivo, não aproveita à embargante, a fim de obstar consumação da prescrição do fundo de direito. Com efeito, está sedimentado na jurisprudência do STJ, por meio do enunciado da Súmula 85, que, “nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda publica figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação”. Na hipótese, conforme consignado expressamente na decisão embargada, como se busca o restabelecimento do benefício, “não há que se falar em prestação de trato sucessivo, mas sim de prescrição do fundo do direito”. A embargante tenta convencer que houve mera “suspensão” temporária do benefício por decisão do Tribunal de Conta do Distrito Federal. Contudo, essa assertiva não reflete a realidade dos fatos evidenciados nos autos. Ora, necessário lembrar que o benefício da pensão militar foi concedido à embargante em 20/10/2009. Todavia, em 05/03/2012, foi suspenso de forma definitiva por determinação do TCDF, firmada na Decisão n. 4091/10, nos seguintes termos (id. 36522035). O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto da Relatora, decidiu: I – nos termos da Decisão TCDF no 3046/2007 e do art. 5o da Lei no 9.717/98, considerar ilegal a concessão da pensão militar versada nos autos, com recusa do registro, por falta de amparo legal; II – nos termos do 78, inciso X, da Lei Orgânica do Distrito Federal, autorizar a devolução dos autos apensos à Polícia Militar do Distrito Federal, juntamente com cópia do relatório/voto da Relatora e desta decisão, com determinação no sentido de que sejam adotadas, no prazo de 30 (trinta) dias, as providências necessárias ao exato cumprimento da lei; III - alertar a Polícia Militar do Distrito Federal sobre a impossibilidade da concessão, com base no art. 36, § 3o, inciso I, da Lei no 10.486/02, com redação dada pela Lei no 10.556/02, de pensão militar instituída por militar excluído da Corporação, a bem da disciplina (morte ficta), a partir de 05/09/01. Decidiu mais, acolhendo proposição do Conselheiro-Substituto PAIVA MARTINS, mandar publicar, em anexo à ata, o relatório/voto da Relatora. Em cumprimento da decisão supra, sobreveio a Portaria DIPC/PMDF n. 429, de 05 de março de 2012 (id. 36522030) cancelando a Portaria DIP/PMDF n. 813, de 20 de outubro de 2009 (id. 36522029), que havia concedido o benefício da pensão militar à embargante, bem assim excluindo a embargante da condição de pensionista militar. Logo, a interrupção administrativa de pagamento do benefício buscado nestes autos ocorreu de forma definitiva, configurando, de resto, nítida negativa de novos pagamentos da referida pensão militar. Portanto, não houve mera suspensão de pagamento, menos ainda para aguardar o julgamento da ADI 4507/10, como quer fazer crer a embargante. Daí a conclusão deste colegiado de que a prescrição quinquenal atingiu o próprio fundo de direito, diante da manifesta negativa de manutenção do benefício que havia sido concedido e da inércia da parte em buscar, pela via judicial, o restabelecimento do benefício antes de 5 anos do indeferimento. Nesse cenário, consumada a prescrição do próprio fundo de direito, não procede a alegação de que a decisão embargada desconsiderou a decisão vinculante do STF exarada no julgamento da ADI 4507/10. Ademais, não há fundamento legal na assertiva de que o trânsito em julgado em 29/03/2022 da decisão da referida ADI seria o momento em que nasceu para a embargada “o direito de rever o ato ilegal praticado”. Assim, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp n. 1.858.705/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Além disso, o STJ já assentou “as relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação” (AgInt no REsp n. 2.036.021/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 21/9/2023). Logo, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 2.098.663/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundamentado em divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp n. 2.396.088/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário no tocante à indicada afronta ao artigo 102, §2o, da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, pois a fundamentação do acórdão recorrido reside também nas legislações infraconstitucionais aplicáveis. Assim, eventual ofensa ao texto da Constituição Federal só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. A propósito, é reiterado o entendimento jurisprudencial da Corte Suprema: “A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.” (ARE 1387119 AgR, Relatora: Ministra ROSA WEBER (Presidente), DJe de 19/12/2022). Confira-se, ainda, o ARE n. 1411218 AgR, relatora Ministra Rosa Weber (Presidente), DJe 19/04/2023. Além disso, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz no enunciado 279 da Súmula do STF. Determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados José Fernandes Lopes de Sousa, OAB/DF 67.112 e Tatiana de Queiroz Pereira, OAB/DF 21.344 III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028